Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0702617-97.2022.8.07.0017 DECISÃO O despacho de id. 76387407 determinou a juntada de documentos comprobatórios, especialmente a declaração de insuficiência de recursos do apelante - pessoa natural - para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede recursal, sob pena de indeferimento do benefício. O apelante manteve-se inerte à intimação (id. 76655901 e id. 77027742). Ante o exposto, sobretudo os fundamentos no aludido despacho, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC/2015, determino ao apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator